Tribunal: STJ
Processo: 0801006-31.2021.8.12.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622321 - MS (2024/0140069-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO PINHEIRO MIYAMOTO
ADVOGADO
: ÉWERTON APARECIDO DE SOUZA LIMA - MS027396
AGRAVADO
: F.R.C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS RODRIGUES PACHECO - MS005712
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXONERAÇÃO
DE DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A quitação ou compensação de créditos exigem elementos mínimos de prova documental que
autorizem concluir pela extinção da obrigação, havendo o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ para
interpretação de cláusula contratual e revisita das provas.
2. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do
direito alegado pelo consumidor.
3. O magistrado pode indeferir provas consideradas desnecessárias para o deslinde da causa, sendo
vedado o reexame probatório em recurso especial.
4. A ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento de dissídio jurisprudencial em recurso
especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 8d2e1ae0-8aaa-4129-9a9e-9bc78a7bdf11

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622321 - MS (2024/0140069-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO PINHEIRO MIYAMOTO
ADVOGADO
: ÉWERTON APARECIDO DE SOUZA LIMA - MS027396
AGRAVADO
: F.R.C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: CARLOS RODRIGUES PACHECO - MS005712
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EXONERAÇÃO DE DEVEDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A quitação ou compensação de créditos exigem elementos mínimos
de prova documental que autorizem concluir pela extinção da
obrigação, havendo o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ para
interpretação de cláusula contratual e revisita das provas.
2. A inversão do ônus da prova não dispensa a apresentação de
indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado pelo
consumidor.
3. O magistrado pode indeferir provas consideradas desnecessárias
para o deslinde da causa, sendo vedado o reexame probatório em
recurso especial.
4. A ausência de cotejo analítico inviabiliza o conhecimento de dissídio
jurisprudencial em recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por RICARDO PINHEIRO MIYAMOTO contra
a decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, inciso III, alíneas e ,
a
c
da Constituição Federal, desafiando o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Mato Grosso do Sul assim ementado (e-STJ, fls. 250/257):
Documento eletrônico VDA51152591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: e534dcf5-3122-4cf6-bdf0-db869b88b771

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
OBRIGAÇÃO DE PAGAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE MORA DA INCORPORADORA NA ENTREGA DO
IMÓVEL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO APLICADA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DO MÍNIMO
DE INDÍCIOS DO DIREITO ALEGADO PELO DEMANDANTE –
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO
AUTOR – PROVA ORAL QUE NÃO SUBSTITUI PROVA
DOCUMENTAL NO CASO EM CONCRETO – NÃO CONFIGURAÇÃO
DA MORA DA REQUERIDA – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO
DESNECESSÁRIO
–
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 259-279), alega-se que o
acórdão recorrido (1) violou os arts. 299, 320, 368, 369, 373, 375 e 476 do Código
Civil, ao impor condições não previstas em lei para a compensação de créditos e ao
não reconhecer a exoneração do devedor original em caso de assunção de dívida por
terceiro; (2) violou o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao não facilitar a
defesa dos direitos do consumidor, bem como o art. 370 do Código de Processo Civil,
ao indeferir a produção de prova oral, configurando cerceamento de defesa; (3)
contrariou jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais
estaduais sobre os temas de compensação de créditos, presunção de quitação e
cerceamento de defesa.
Oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 421-430) sobreveio decisão de
inadmissibilidade (e-STJ, fls. 448-452), ensejando a interposição do presente agravo e
apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 466-473).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e impugna de maneira adequada os fundamentos da
decisão recorrida. Dele conheço, portanto, passando ao exame do recurso especial.
Em que pese o respeitável articulado, sem razão.

(1) Violação dos arts. 368, 369, 373 e 375 do Código Civil
O acórdão recorrido reconheceu a existência de crédito em favor do
recorrente, mas concluiu que não havia prova suficiente de que fora efetivamente
utilizado para compensação do débito referente ao contrato de compra e venda do
imóvel.
Demandaria reexame de prova analisar os fundamentos sobre não
haver qualquer anotação nos cheques apresentados ou documento apartado que
indique a compensação de crédito com o valor do imóvel. Em razão desse fato, o
acórdão recorrido concluiu que a compensação de créditos, embora prevista no
Documento eletrônico VDA51152591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: e534dcf5-3122-4cf6-bdf0-db869b88b771

art. 368 do Código Civil, não prescinde de elementos mínimos que demonstrem a
intenção das partes de utilizá-la para extinguir a obrigação.
Diante desse contexto, o inconformismo que busca revisitar a questão do
crédito encontra óbice na Súmula 7 do STJ:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CÁLCULOS
PERICIAIS.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
[...] 5. A pretensão de reexame de provas para alterar as premissas
fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido é vedada em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
(AREsp n. 2.566.448/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/8/2025
22/8/2025

Aliás, a almejada distinção entre "termo" e forma de pagamento" foi
enfrentada pelo TJMS sob o argumento de que a cláusula contratual que prevê
pagamento à vista não constitui prova de quitação, mas apenas do termo ajustado para
o pagamento. E se a prova documental era mesmo a determinante para o caso
concreto, concluiu-se que a ausência de comprovantes bancários ou recibos de
pagamento inviabiliza a presunção de quitação integral, especialmente em contratos de
valor substancial.
De qualquer sorte, revisitar o alcance de cláusula contratual confronta a
Súmula 5 do STJ.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. ERRO DE CÁLCULO. REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. INVIABILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO
EM EXAME
[...] 4 O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via
especial, em razão do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.5 A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que, para afastar a aplicação das Súmulas nos 5 e 7, é necessário que
a parte recorrente demonstre, de forma específica e fundamentada,
que a análise da tese jurídica independe da interpretação de cláusulas
contratuais ou da reapreciação das provas.
(AREsp n. 2.657.302/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/8/2025
22/8/2025

Noutro ponto, o acórdão recorrido abordou expressamente a questão da
assunção de dívida, decidindo de modo adequado, a partir do contexto fático – que,
como visto, não pode ser reexaminado –, acerca da ausência de elementos que
Documento eletrônico VDA51152591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: e534dcf5-3122-4cf6-bdf0-db869b88b771

comprovassem o efetivo pagamento pelo terceiro, conforme exigido pelo art. 320 do
Código Civil. Daí por que inviabilizada a exoneração do devedor original, nos termos do
art. 299 do Código Civil.

(2) Inobservância ao art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
Malgrado bem reconhecida a hipossuficiência do consumidor e aplicada a
inversão do ônus da prova, o acolhimento do pedido autoral ainda demanda indícios
mínimos de seu direito.
No entendimento prevalente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO
CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
AUTORA.
[...] 2. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A pretendida
inversão do ônus da prova não dispensa que o consumidor prove a
existência de indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito"
(AgInt no AREsp 1314821/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
17/02/2020
). Incidência da Súmula 83/STJ [...].
20/02/2020
(AgInt no AREsp n. 2.818.209/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
26/5/2025
29/5/2025
Ademais, eleita a prova documental como suficiente para a formação da
convicção, não há que se falar em cerceamento de defesa, nomeadamente em função
do que dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.
Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE OBRA.
DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. INCIDÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
DESNECESSIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA.
[...] 5. Prevalece nesta Corte o entendimento de que o magistrado,
como destinatário final das provas, pode, com base em seu livre
convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensável
ou não à solução da lide, sendo inviável, em recurso especial, "rever
se determinada prova era de fato necessária, porquanto tal
procedimento é vedado pela Súmula 7 do Tribunal." (AgRg no AREsp
604.807/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
17/03/2016
01/04/2016
6. Caso em que, ancorado no "amplo poder instrutório do juiz" e no
"princípio do livre convencimento motivado", a Corte a quo afastou
eventual nulidade no julgamento antecipado da lide por entender que
"o julgador é livre para dispensar as provas que entende
desnecessárias para o deslinde da causa", considerando que, na
Documento eletrônico VDA51152591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: e534dcf5-3122-4cf6-bdf0-db869b88b771

hipótese, a prova testemunhal era "de todo dispensável, diante da
farta prova documental anexada", bem como da "elaboração de três
laudos técnicos por diferentes peritos judicias durante o decorrer do
feito" [...].
(AgInt no AREsp n. 231.171/CE, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
)
25/10/2016
25/11/2016

(3) Da alegação de dissídio
Não cumpre as exigências para sustentação de dissídio a indicação de
julgados alicerçados em peculiaridades de caso concreto. Inexiste, na hipótese, cotejo
analítico a demonstrar divergência cognoscível para fins de estabilização.
Sobre o tema:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
COM
ACOLHIMENTO
DA
PROPOSTA
DE
AFETAÇÃO
PARA
JULGAMENTO NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE
SAÚDE SUPLEMENTAR, DEVIDA POR PLANO DE SAÚDE (ART. 20,
I, DA LEI 9.961/2000). DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 3o
DA RESOLUÇÃO 10/2000. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE ESTRITA (ART. 97, IV, DO CTN). DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
[...] 7. De outro lado, observa-se que o apelo raro foi interposto com
base nas alíneas "a" e "c", mas a parte recorrente não demonstrou o
preenchimento dos requisitos legais concernentes ao dissídio
jurisprudencial. A singela indicação de precedentes jurisprudenciais
em sentido oposto ao adotado no acórdão recorrido é deficiente, pois
não houve realização de cotejo analítico, com transcrição de trechos
dos arestos confrontados, para o fim de destacar a similitude fática e
jurídica, motivo pelo qual, no ponto, o Recurso não ultrapassa o juízo
de admissibilidade [...].
(REsp n. 1.872.241/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira
Seção, julgado em
, DJe de
)
23/11/2022
14/12/2022

Observa-se, também, que a mera transcrição de ementas sem o efetivo
cotejo analítico não viabiliza o conhecimento de dissídio.
Nesse particular:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA No 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
[...] 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e
255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em
qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que
configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
Documento eletrônico VDA51152591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: e534dcf5-3122-4cf6-bdf0-db869b88b771

identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de
parte dos votos sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência
de interpretações.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do
recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
)
12/8/2025
18/8/2025
Não bastasse isso, o fato é que, da forma como invocado o dissídio, não
foram observados os requisitos formais exigidos ao desiderato.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DA JUNTADA DO
INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO PARADIGMA. VÍCIO INSANÁVEL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte, amparada no art. 1.043, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de
que o recorrente, para comprovar a existência de dissídio em sede de
embargos de divergência, deve proceder às seguintes providências:
a) juntada de certidões; b) apresentação de cópias do inteiro teor dos
acórdãos apontados como paradigmas; c) citação do repositório oficial
autorizado ou credenciado no qual eles se achem publicados, inclusive
em mídia eletrônica; e (d) reprodução de julgado disponível na rede
mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte.
3. Na hipótese dos autos, a embargante deixou de juntar o inteiro teor
do acórdão paradigma (ementa, acórdão, relatório, voto e certidão de
julgamento). Dessa forma, não foi cumprida regra técnica do presente
recurso, o que constitui vício substancial insanável e afasta a
aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EAREsp n. 2.511.435/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJEN de
11/6/2025
17/6/2025
)
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51152591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: e534dcf5-3122-4cf6-bdf0-db869b88b771

Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso contra esta decisão com nítido intuito de buscar
revisão do julgamento, invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará
condenação às penalidades fixadas no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:33
Código de Controle do Documento: e534dcf5-3122-4cf6-bdf0-db869b88b771

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.622.321 / MS
Número Registro: 2024/0140069-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010063120218120012 0801006312021812001250001 8010063120218120012
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO PINHEIRO MIYAMOTO
ADVOGADO : ÉWERTON APARECIDO DE SOUZA LIMA - MS027396
AGRAVADO
: F.R.C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO : CARLOS RODRIGUES PACHECO - MS005712
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: dba8f58b-6a20-41f0-8959-a922a6607be1

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: dba8f58b-6a20-41f0-8959-a922a6607be1